Tribunal: TCU
Processo: 032.298/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11052/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.298/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elion Sarmento Silva (XXX.219.661-XX); Fernando Morais Rodrigues (XXX.824.921-XX); Jocivan Suassone Alves (XXX.339.741-XX); Laurecy Rodrigues Freire (XXX.836.061-XX); Poliana Lucila Oliveira (XXX.881.251-XX); Rodrigo Barbosa e Silva (XXX.503.178-XX); Sergio Luis Melo Viroli (XXX.797.815-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.